Tribunal: CARF
Processo: 10580.732718/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732718/2010-19
ACÓRDÃO
2101-003.080 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. TESE REPETITIVA No 1164.
Nos termos da Tese Repetitiva/STJ no 1164, incide a contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em
pecúnia. Entendimento se aplica às contribuições destinadas a terceiros,
uma vez que possuem a mesma base de cálculo das contribuições
previdenciárias, conforme art. 3o da Lei no 11.457/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.080 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732718/2010-19
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GPS PREDIAL SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA contra decisão da DRJ/RJ1 que julgou parcialmente procedente a impugnação
ao Auto de Infração DEBCAD no 37.284.004-3, mantendo parcialmente o crédito tributário no
valor de R$ 13.351,96.
O lançamento refere-se a contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) do período de 01/2007 a 12/2007, incidentes
sobre: (i) auxílio-alimentação pago em dinheiro; (ii) vale-transporte pago em dinheiro; e (iii)
remunerações não declaradas em GFIP.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, em síntese: (a) não incidência das
contribuições sobre auxílio-alimentação e vale-transporte pagos em pecúnia, por serem verbas
indenizatórias previstas em Convenção Coletiva e a empresa ser inscrita no PAT; (b) erro de fato
no preenchimento da GFIP, passível de retificação de ofício sem prejuízo ao Fisco.
A DRJ/RJ1 afastou a incidência apenas sobre o vale-transporte pago em dinheiro,
com base na Súmula AGU no 60/2011, mantendo as demais exigências por entender que: (i) o
pagamento do auxílio-alimentação em pecúnia descaracteriza a natureza indenizatória da verba,
sendo irrelevante a previsão em norma coletiva e inscrição no PAT; (ii) não se aplica a retificação
de ofício prevista no art. 147 do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Os levantamentos SF1, AJ1 e NG1, originariamente componentes do Auto de
Infração, foram transferidos para o DEBCAD no 37.367.137-7 para fins de inclusão em
parcelamento, conforme solicitação de desistência parcial da impugnação.
No recurso voluntário, a contribuinte reitera integralmente as alegações
apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.080 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732718/2010-19
3
O presente recurso trata da exigência de contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) sobre: (i) auxílio-alimentação
pago em dinheiro; (ii) vale-transporte pago em dinheiro; e (iii) retificação de ofício da GFIP.
Em relação ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, a matéria encontra-se
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1164 (REsps nos
2004478/SP e 1995437/CE), que fixou a tese de que "incide a contribuição previdenciária a cargo
do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia".
Por força dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF, este colegiado está
vinculado à decisão do STJ proferida em sede de recursos repetitivos, não cabendo maiores
discussões sobre a matéria. O mesmo entendimento se aplica às contribuições destinadas a
terceiros, uma vez que possuem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias,
conforme art. 3o da Lei no 11.457/2007. Assim, deve ser mantida a incidência sobre o auxílio-
alimentação pago em dinheiro.
Por fim, em relação à possibilidade de retificação de ofício da GFIP, a decisão
recorrida está correta ao afastar a aplicação do art. 147 do CTN, uma vez que se trata de tributo
sujeito a lançamento por homologação. Ademais, houve efetivo prejuízo à Administração
Tributária, já que constatado não só a omissão na declaração dos fatos geradores, como também
o recolhimento a menor das contribuições devidas.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 787
DF CARF MF
Original